Tribunal: STF
Processo: Rcl 58854
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Itatiba, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0012644- 32.2013.5.15.0145.



    O reclamante alega, preliminarmente, o cabimento da reclamação, diante de erro na certificação de trânsito em julgado na reclamação trabalhista originária pelo Tribunal Superior do Trabalho. Para tanto, relata o seguinte: 



    “(...)



    Consoante se infere dos documentos anexados, o Município, tão logo mantida a condenação de 1º grau no pagamento de diferenças salariais decorrentes de leis municipais que concederam abonos em valores fixos a todos os servidores, interpôs os competentes recursos na Justiça do Trabalho, até chegar no Recurso Extraordinário, em 01/07/2020. 



    Com a denegação de seu seguimento, o ente público, em 03/11/2020, interpôs Agravo Interno junto ao C. TST, monocraticamente denegado pelo d. Min. Relator, ao argumento de que seria cabível outro agravo (publicada em 16/12/2020), com o que não concordou o Município, que, em 17/02/2021, interpôs novo Agravo Interno, visando à apreciação da matéria pelo Colegiado. 



    Nesse interregno, o C. TST acabou por expedir Certidão de Trânsito em Julgado (pretensamente ocorrido em 15/10/2020), o que deu início à fase de cumprimento de sentença na origem. Diante do equívoco, na medida em que havia recurso pendente de apreciação pelo C. TST, o Município informou a Vara do Trabalho acerca do ocorrido, requerendo a suspensão da execução, no que foi acatado.



    O novo Agravo Interno foi julgado recentemente, novamente por decisão monocrática (publicada em 16/03/2023), que não só indeferiu o processamento do apelo, como determinou a expedição de certidão de trânsito em julgado e o imediato encaminhamento dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, para remessa à origem. 



    A certidão atesta o trânsito em 23/02/2021. E o Município desconhece a razão para tanto.



    (...)



    NO ENTANTO, TEMOS QUE NÃO PODE PREJUDICAR O ACESSO A ESTA SUPREMA CORTE, POIS CERTAMENTE QUE A CONDENAÇÃO – AGORA DEFINITIVA – VIOLA FRONTALMENTE A AUTORIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37, NA MEDIDA EM QUE IMPÔS O PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS POR CRITÉRIOS DE ISONOMIA, conforme restará demonstrado”. (eDOC 1, pp. 2-4 - ID: f5426a58)



    No mérito, sustenta que a decisão reclamada, ao conceder reajuste salarial a servidor público municipal no maior percentual concedido aos demais servidores do Município, teria ofendido a Súmula Vinculante 37. 



    Afirma que, ao cabo de negociações com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, fez promulgar a Lei municipal nº 3.973/2007, que acresceu à remuneração dos servidores estatutários e celetistas a parcela fixa de R$ 200,00 (duzentos reais) e, adiante, com a promulgação da Lei municipal nº 4.170/2009 concedeu R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), além de 6% (seis por cento) a título de revisão geral anual.



    Nesses termos, aduz que as decisões de procedência, como a ora reclamada, concedem aumento de salário ao considerar como revisão geral a concessão da parcela fixa, sem previsão em lei e fora das possibilidades orçamentárias do ente federado.



    Argumenta, assim, que centenas de servidores, em reclamações trabalhistas individuais, e o Sindicato, em duas ações coletivas, pleitearam a diferença entre o valor da parcela fixa que receberam e o valor resultante da aplicação do percentual obtido pela divisão do valor do abono pela menor remuneração paga pelo Município, as quais, se forem julgadas procedentes, acarretarão um débito de mais de cem milhões de reais, referente aos exercícios anteriores, além do impacto na folha de pagamento. 



    Por fim, reforça que “(...) a incorporação dos valores de R$ 200,00 e R$ 150,00 em 2007 e 2009, respectivamente, não se tratou de aumento disfarçado, mas apenas uma readequação das referências salariais visando à redução das desigualdades, fruto de negociações tomadas com o próprio Sindicato dos Servidores e conforme as reais possibilidades orçamentárias verificadas à época, de forma que não se mostra razoável que o Poder Judiciário, em frontal violação à Separação dos Poderes, imponha aumento de salário aos servidores, ainda que por motivos de isonomia, pois referida atividade é típica e privativa do Chefe do Poder Executivo, como bem delineado na SV nº 37”. (eDOC 1, p.13 - ID: f5426a58)



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    A autoridade reclamada e o TST prestaram as informações solicitadas. (eDOCs 21 e 22)



    Citado, o beneficiário, Paulo Eduardo Gonçalves Lemes, apresentou contestação. (eDOC 26 - ID: 48dc9d44)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou através de parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL NÃO IMPEDE A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STF. DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA 734 DO STF. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL PREVISTO EM LEI LOCAL, EM VALOR FIXO. DIFERENÇAS SALARIAIS CONCEDIDAS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CARACTERIZAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. (...)”. (eDOC 32 - ID: eadc977e)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Por outro lado, o Código de Processo Civil estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal e de ação rescisória, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo a qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Na espécie, verifico que o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, em razão da manifesta inadmissibilidade do agravo interno interposto, indeferiu seu processamento e determinou a expedição de certidão de trânsito em julgado, com o imediato encaminhamento dos autos à origem. (eDOC 5 - ID: 58da4bc9)



    Para melhor compreensão, transcrevo o teor das informações encaminhadas para esta Suprema Corte, no que interessa:



    “(...)



    1. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região deu provimento parcial ao Recurso Ordinário interposto pelo MUNICÍPIO DE ITATIBA, ora reclamante. Consignou, para tanto, os seguintes fundamentos, na fração de interesse:



    (...)



    3. Mediante decisão monocrática proferida pelo relator, Exmo. Ministro Alexandre Luiz Ramos, publicada em 29/8/2019, negou-se provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora reclamante, ante o não preenchimento, no Recurso de Revista, dos requisitos previstos no artigo 896, § 1º-A, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho. Valeu-se, na ocasião, dos seguintes fundamentos (grifos acrescidos):



    (...)



    4. Interposto Agravo Interno pelo MUNICÍPIO DE ITATIBA, a Egrégia 4ª Turma deste Tribunal Superior, por meio de acórdão publicado em 22/5/2020, por unanimidade, negou provimento ao referido Agravo. Valeu-se, na ocasião, das seguintes razões de decidir, na fração de interesse:



    (...)



    5. Interposto Recurso Extraordinário pelo ente público em 1º/7/2020, o então Vice-Presidente deste Tribunal Superior, Exmo. Ministro Luiz Phillipe Vieira de Mello Filho, mediante decisão monocrática publicada em 1º/10/2020, negou-lhe seguimento, sob os seguintes fundamentos (destaques acrescidos):



    (...)



    6. Interposto Agravo pelo ora reclamante, com fulcro no artigo 1.042, § 5º, do Código de Processo Civil, o então Vice-Presidente, Exmo. Ministro Luiz Phillipe Vieira de Mello Filho, mediante decisão monocrática publicada em 16/12/2020, negou-lhe seguimento, porquanto manifestamente incabível. Erigiu, para tanto, os seguintes fundamentos: 



    (...)



    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto com fulcro no art. 1.042 do CPC/2015 (fls. 668), contra decisão denegatória de seguimento do apelo extraordinário sob a sistemática de repercussão geral. A parte agravante reitera a violação dos dispositivos constitucionais que especificou no recurso extraordinário. É o relatório. Decido.



    A lei processual civil, por meio do art. 1.030 do CPC/2015, estabelece as diretrizes para a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário e para a interposição de recurso contra o decisum. 



    (...)



    Destaca-se que o agravo é estabelecido como o recurso cabível contra decisão negativa de admissibilidade proferida com fundamento em tema de repercussão geral apreciado pelo STF, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. 



    O Plenário do STF, no julgamento do AI 760.358 (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2010), ao analisar questão de ordem, decidiu que o único instrumento disponível para corrigir suposto equívoco na aplicação do precedente de repercussão geral é o agravo no âmbito do próprio Tribunal de origem, previsto no art. 1.021, caput, do CPC/2015, que possibilita a reconsideração do decisum ou o seu julgamento colegiado na Corte originária. 



    Logo, a decisão negativa de admissibilidade, que aplicou entendimento firmado pelo STF no regime de repercussão geral, somente é atacável mediante agravo.



    (...)



    No caso, visto que a decisão agravada está fundamentada somente na sistemática de repercussão geral, o único recurso cabível é o agravo, expressamente previsto nos citados arts. 1.021, caput, e 1.030, § 2º, do CPC/2015. 



    Ressalte-se que o princípio da fungibilidade recursal consiste no recebimento de recurso incorretamente interposto como se fosse outro apelo. Todavia, ele tem aplicação em nosso ordenamento jurídico tão somente quando existir dúvida razoável quanto à via processual adequada, considerando o princípio da boa-fé objetiva processual - art. 5º do CPC/2015.



    (...)



    Dessa forma, constitui erro grosseiro a interposição de agravo em recurso extraordinário (ARE), previsto no art. 1.042 do CPC/2015, contra a decisão negativa de admissibilidade. 



    O agravo estabelecido no art. 1.042 do CPC/2015, a ser julgado diretamente pelo STF, não é cabível para impugnar decisão de admissibilidade fundada no regime de repercussão geral, por expressa dicção legal.



    (...)



    Por conseguinte, não merece processamento o recurso interposto, sendo incabível o agravo em recurso extraordinário (ARE) previsto nos arts. 1.030, § 1º, e 1.042 do CPC/2015 contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada em tema de repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário, pois manifestamente incabível. 



    7. Em 9/2/2021 foi certificado que, até o dia 15/10/2020, não houve a interposição de recurso contra a decisão proferida, baixando-se, assim, os autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. 



    8. Após, os autos retornaram a esta Corte superior, a fim de que fosse examinada a alegação do MUNICÍPIO DE ITATIBA no sentido de que não fora apreciado o seu Agravo Interno, interposto em face da decisão mediante a qual se negou seguimento ao seu Agravo anteriormente interposto. O Vice-Presidente deste Tribunal Superior, Exmo. Ministro Aloysio Silva Corrêa da Veiga, por meio da decisão monocrática publicada em 16/3/2023, indeferiu o processamento do referido Agravo Interno, eis que incabível na hipótese. Valeu-se, para tanto, das seguintes razões de decidir:



    (...)



    Trata-se de Agravo interno interposto com fundamento no art. 1.021 do CPC em face de decisão desta Vice-Presidência (seq. 52) que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário apresentado anteriormente (seq. 42), com fulcro no art. 1.042 do CPC, que foi denegado por incabível, nos termos do art. 1.030, §2º, do CPC. 



    Após a decisão que denegou seguimento ao agravo em recurso extraordinário, a certidão de seq. 54 registrou que não houve manifestação contra a decisão ora proferida, consequentemente, certificou o trânsito em julgado (seq. 55) e determinou o retorno dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho (seq. 56). 



    No juízo da execução (seq. 59), o Município da Itatiba informou que o agravo interno em face da decisão que denegou o agravo em recurso extraordinário (seq. 42), interposto no prazo, não foi apreciado. 



    Diante disso, o juízo da execução determinou o retorno dos autos a esta Vice-Presidência para análise do respectivo recurso, uma vez que não se verificou o trânsito em julgado. 



    Passo a análise do agravo interno. 



    Conforme dispõe o art. 1.030, I, “a”, e § 2°, do CPC, em face de decisão que denega seguimento ao Recurso Extraordinário, em razão da ausência de reconhecimento de existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.021 do CPC, in verbis:



    (...)



    Diante deste contexto, apenas é cabível o agravo previsto no art. 1.021 do CPC em face de decisão que denega o Recurso Extraordinário, sendo incabível a interposição de tal recurso em face de denegação de Agravo em recurso extraordinário anterior. 



    Pelo exposto, indefiro o processamento do agravo interno e determino a expedição de Certidão de Trânsito em Julgado e o encaminhamento imediato dos autos à origem. 



    9. Em 16/3/2023 foi certificado que, até o dia 23/2/2021, não houve a interposição de recurso contra a supramencionada decisão, baixando-se, assim, os autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região”. (eDOC 21 - ID: 2ff04f2c; grifos nossos)



    Nesses termos, diante da certificação do trânsito em julgado pela origem em 23.2.2021 e da informação constante do recibo de petição eletrônica (eDOC 15 - ID: fc2af941), apontando que a presente reclamação somente foi ajuizada no dia 31.3.2023, ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar, entendo ser inviável esta reclamação.



    Desse modo, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante, a reclamação não seria a via adequada para desconstituir o julgado. Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. 1. Descabe o manuseio da reclamação quando a decisão impugnada já houver alcançado o trânsito em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil e do enunciado nº 734 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 38.933 AgR-segundo, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 2.9.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ARTIGO 988, § 5°, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II O instrumento processual da reclamação, como medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade de competência desta Suprema Corte e fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III É inadmissível a reclamação quando já houver o trânsito em julgado do ato judicial que se alega violador da decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 53.028 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 31.5.2022)



    Ainda quanto ao ponto, destaco entendimento consignado no parecer da PGR nos seguintes termos:



    “(...)



    Portanto, o processo transitou em julgado em 23.2.2021, dada a retroatividade do trânsito em julgado, quando da interposição de recurso manifestamente incabível.



    (...)



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem diversos precedentes no sentido que a ‘interposição de recursos especial e extraordinário somente tem o condão de obstar a formação da coisa julgada em caso de juízo positivo de admissibilidade’, de modo que, ‘reconhecido que o recurso extraordinário não preenchia minimamente os pressupostos especiais de admissibilidade, os efeitos desse reconhecimento devem retroagir.’ 



    Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal seguem o mesmo entendimento, o qual se coaduna com o princípio da razoável duração do processo, impedindo que a interposição sucessiva de recursos, destituídos de fundamento jurídico idôneo, culmine por gerar inaceitável procrastinação do encerramento da causa:



    (...)



    Acresça-se que o STF, ao julgar o AI 689.503/RJ,4 entendeu ser ‘pacífica a jurisprudência do STF no sentido de que a interposição de recurso extraordinário manifestamente inadmissível (inadmitido na origem) não impede a formação da coisa julgada’. No mesmo sentido é o julgado no HC 147.625/SP, conforme ementa abaixo transcrita:



    (...)



    Desse modo, a preclusão recursal para o município reclamante, que ocorreu em 23.2.2021,5 coincidiu, para ele, com o trânsito em julgado do acórdão do TRT da 15ª Região que deu parcial provimento a seu recurso ordinário.



    (...)



    O provimento judicial ora guerreado, transitou em julgado em 23.2.2021, ao passo que a presente actio foi ajuizada em 31.3.2023 (fls. 832), após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



    Configuradas a imutabilidade e a indiscutibilidade da decisão quanto à matéria que é objeto da reclamação, seu regular processamento encontra óbice na Súmula 734 do STF e no art. 988, § 5º, I, do CPC/2015”. (eDOC 32 - ID: eadc977e)



    Por fim, destaco, nos termos de precedente desta Corte, não ser possível solucionar, por meio de reclamação, eventual erro na certificação de trânsito em julgado de julgado proferido por tribunal de origem. Neste sentido: 



    “Agravo regimental. Agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Reclamação proposta com o intuito de discutir ato judicial já acobertado pela coisa julgada. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Sucedâneo de recurso. Não cabimento. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência desta Casa. 2. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 4. Inviável a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão”. (Rcl 52.593 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.5.2022; grifo nosso)



    Incabível, portanto, a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente